Tribunal: TJMT
Processo: 1047649-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047649-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (AGRAVANTE), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DAMACENA - CPF: 562.328.881-20 (AGRAVADO), MATEUS ROSSI MUNHOZ - CPF: 036.982.081-99 (ADVOGADO), GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES - CPF: 010.344.441-66 (ADVOGADO), ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RENATO LUPERINI - CPF: 009.984.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE DECLAROU A PERDA DO OBJETO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM
.
MATÉRIAJÁ DECIDIDA POR ESTE TRIBUNAL EM RECURSO ANTERIOR
.
EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO
. ART. 1.008 DO CPC.
INVIABILIDADE
DE REDISCUSSÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
Ação de E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial, declarou a perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos pelos executados, após o Tribunal já ter apreciado a controvérsia relativa à impenhorabilidade de bem imóvel indicado como bem de família.

II. Questão em discussão

Verificar
se é possível rediscutir a matéria após julgamento anterior pelo Tribunal, com trânsito em julgado,
diante
do efeito substitutivo do recurso.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.008 do CPC, o julgamento do recurso pelo Tribunal substitui a decisão impugnada, inviabilizando nova apreciação da mesma matéria pelo juízo de origem, inclusive por meio de embargos de declaração.

Configurada a perda superveniente do objeto dos
aclaratórios
, correta a decisão que deixou de conhecê-los, em razão da superação da matéria pela instância superior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O julgamento do recurso pelo Tribunal substitui a decisão impugnada, impedindo nova apreciação da matéria pelo juízo de origem e ensejando a perda do objeto de embargos de declaração opostos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão da 1a Vara de Mirassol D'Oeste que, em Execução de Título Extrajudicial

n.1002174-17.2021.8.11.0011,

declarou a perda do objeto dos Embargos de Declaração apresentados pelos executados.

Os agravantes alegam
pugnaram pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial onde residem (matrícula no 23.948), alegando ser bem de família
. Todavia,
o Juízo
a quo
indeferiu o pedido baseando-se em preclusão decorrente de uma decisão anterior (Id. 161633464), a qual
argumentam
não ter aparecido no sistema
PJe
à época, impedindo o recurso tempestivo.

Afirmam que
opuseram Embargos de Declaração na origem para sanar essa obscuridade, mas o magistrado declarou a perda do objeto sem analisar o mérito dos
aclaratórios
.

Defendem que
a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo até a arrematação.

Requerem a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

339079881
).

Na Contraminuta
(Id.

345876858
), a agravada
a
rgui coisa julgada e preclusão consumativa, destacando que a matéria já foi definitivamente decidida no Agravo de Instrumento n
.
1014191-79.2025.8.11.0000, inclusive com trânsito em julgado.

A
ssegura que
os
agravantes
tentam rediscutir questão já pacificada para protelar a execução.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que
declarou a perda do objeto dos Embargos de Declaração apresentados pelos executados.

Defendem que
a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo até a arrematação

Por outro lado, a
agravada sustenta que a matéria
já foi definitivamente decidida no Agravo de Instrumento n
.
1014191-79.2025.8.11.0000
.

Conforme registrado nos autos,
em
7
-10-2024
,
o juízo de orige
m indeferiu o pedido dos executados de reconhecimento de impenhorabilidade dos bens imóveis avaliados nos autos
, diante da ausência de provas
(Id.

161633464
)
.

A referida decisão foi publicada regularmente no Diário de Justiça Eletrônico

Nacional (DJEN), em 8-10-2024
e a
pesar da ciência inequívoca, não foi interposto recurso no prazo legal,

tampouco apontada qualquer nulidade ou violação ao contraditório naquele momento.

Em 14-1-2025,
os executados
manifestaram-se nos autos
pugnando novamente pela impenhorabilidade do
s
imóve
is

de matrícula 23948
e 474
, sob o argumento
de

se
trata
r

de
bem de família
(Id.

180601105
e Id.

180620959
)
.

Em 29-4-2025,
o magistrado
indeferiu o pedido sob o fundamento de que
“n
ão obstante o pedido da parte executada, verifica-se que este Juízo já analisou e indeferiu o pedido de impenhorabilidade apresentado por ela, conforme decisão ao Num. 161633464, e contra a qual não houve a interposição de recurso pelas partes, pelo que matéria preclusa
”

(Id
.

192327429
).

Em 30-4-2025, os executados apresentaram Embargos de Declaração (Id.

192377765
)
e em 6-5-2025 interpuseram
o AI
1014191-79.2025.8.11.0000
, o qual

a Câmara,
por unanimidade,
negou provimento ao Recurso (Id.

198098619
).

Diante do resultado do julgamento,
o juiz
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“
Os embargos de declaração opostos pela parte executada perderam o seu objeto com a análise da matéria peloTribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do agravo de instrumento n.1014191-79.2025.8.11.0000conforme acórdão ao Num. 200650205.Considerando o trânsito em julgado da decisão de instância superior,intime-seo leiloeiro nomeadopara prosseguimento dos atos dealienação
”
.

Nos termos do art. 1.008 do CPC
“
o
julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
”.

Dessa forma,
pelo
efeito substitutivo dos recursos
,
o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a decisão impugnada
, não podendo
o Juízo de origem decidir de forma diversa ou
"esclarecer"
ponto já superado pela instância superior
.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão que n
ão conheceu os Embargos de Declaração por perda do objeto, diante da inviabilidade de
proferir decisão em sentido contrário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026